Tribunal: TJMT
Processo: 1067899-52.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067899-52.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ELIELSON MENEZES DA SILVA - CPF: 010.871.864-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – ABANDONO DA CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE – VALIDADE – JUÍZO 100% DIGITAL – INÉRCIA DA PARTE – EXTINÇÃO MANTIDA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia
(N.U 1003798-53.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024).

A Defensoria Pública notoriamente não possui contato com o curatelado citado por edital, sendo dispensável a atuação deste na qualidade de assistido especial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1067899-52.2024.8.11.0041, ajuizada em face de ELIELSON MENEZES DA SILVA, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. Custas e despesas processuais, pelo requerente.

Em suas razões, o apelante requer a anulação da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito, aduzindo que a extinção do feito se deu equivocadamente, sem a intimação pessoal da instituição financeira.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia do recurso está consubstanciada no fato de o magistrado ter julgado extinto o feito por abandono de causa sem, contudo, promover a intimação pessoal da parte. Contudo, sem razão a apelante.

Isso porque quando ocorre a inércia do autor em promover o andamento do processo, o CPC prevê a possibilidade de sua extinção, conforme disposição do art. 485, III, desde que obedecido ao comando do § 1o, mediante a intimação pessoal da parte,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

E, na hipótese, é possível verificar que foi determinada a intimação da recorrente por meio de seu advogado, via DJE, bem como a sua intimação pessoal, por sistema, em razão do Juízo ser 100% digital.

Nos termos da definição trazida pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, “
O Domicílio Judicial Eletrônico é uma ferramenta que concentra num único local todas as comunicações pessoais de processos emitidas pelos tribunais brasileiros. Agora, quem precisa receber e acompanhar citação, intimação ou outras notificações processuais encontra no sistema uma forma de consulta simples e rápida. A solução, 100% digital e gratuita, integra os esforços do Programa Justiça 4.0 em garantir que todas as pessoas tenham acesso amplo aos serviços do Poder Judiciário de forma ágil, prática e eficiente.
”

In casu
, não obstantes os argumentos expendidos pela parte apelante, verifico que houve a intimação eletrônica da instituição financeira, via sistema e, de seu patrono, contudo, o prazo transcorrido,
in albis
, sem qualquer tipo de resposta.

Desse modo, escorreita a sentença, pois cumpridas as exigências estabelecidas pelo § 1o do art. 485 do CPC, porquanto efetivada a intimação do patrono da parte via DJE e a pessoal do autor, por sistema, aliado à inércia deste em atender ao comando judicial, configurado está o abandono de causa que autoriza a extinção do feito na forma do art. 458, III, do CPC.

A propósito, assim já decidi em caso análogo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUTOS ELETRÔNICOS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA – VALIDADE
– OMISSÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO REFORMADO – APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS ACOLHIDOS.
“O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de 30 (trinta) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência acarretará na extinção, cuja inércia restou comprovada no caso concreto, assim como as duplas intimações, sendo a do autor, pessoal – via sistema, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, mostrando-se, pois, escorreita a sentença hostilizada.”
(N.U 1000187-46.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)”
(N.U 0004011-22.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

No mesmo sentido, é o entendimento desta c. Câmara e deste e. sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção
.
In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.”

(N.U 1003798-53.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA VIA PJe.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta por administradora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa por mais de 30 dias, após intimação pessoal. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação pessoal realizada por meio do sistema PJe para fins de extinção do processo por abandono da causa. III. Razões de decidir: 3. O art. 485, § 1o, do CPC exige intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias antes da extinção do processo por abandono. 4. A intimação eletrônica via sistema PJe é considerada pessoal, conforme disposto no art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006. 5. Restou comprovado nos autos que a parte autora foi devidamente intimada via PJe e permaneceu inerte, legitimando a extinção do processo. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "É válida a intimação pessoal realizada via sistema PJe para fins de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC, considerando-se cumprida a exigência legal quando a parte permanece inerte após o decurso do prazo legal."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o; Lei 11.419/2006, art. 5o, §6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1154095/DF; TJMT, N.U 1027468-83.2018.8.11.0041.”
(N.U 0033821-98.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – JUÍZO 100% DIGITAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA – VALIDADE – DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – AÇÃO EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. I - No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto. II - Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1o, do CPC.”
(TJ-MT 10225729420188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025